Tribunal: TJDFT
Processo: 0710267-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710267-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO CAMPELO NORONHA IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Impetrante, diante da homologação do resultado do certame (ID 70506440), requer o deferimento da liminar, consistente na reserva de uma vaga do cargo Auditor de Controle Externo - Especialidade Psicologia, até o deslinde do feito. (ID 70506439) No entanto, os argumentos trazidos não são suficientes para justificar a análise da liminar antes da apresentação das informações pelo TCDF. Frise-se que, reconhecida a nulidade do ato impugnado, será devidamente garantido ao Autor o direito à reclassificação, com os efeitos dela decorrentes. Assim, indefiro o pedido e ratifico a decisão de ID 70004187. Publique-se. Intime-se. Após as informações, voltem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator